Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito comum - Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica I – Pretensão ao restabelecimento da readaptação e regularização de períodos em aberto em razão de indeferimento de licença-saúde – Prova pericial – Laudo omisso – Necessidade de segunda perícia – Inteligência do artigo 480, caput e § 1o, do Código de Processo Civil – Sentença anulada, de ofício,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito comum - Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica I – Pretensão ao restabelecimento da readaptação e regularização de períodos em aberto em razão de indeferimento de licença-saúde – Prova pericial – Laudo omisso – Necessidade de segunda perícia – Inteligência do artigo 480, caput e § 1o, do Código de Processo Civil – Sentença anulada, de ofício, com determinação. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000323-62.2019.8.26.0053
M
Registro: 2020.0000562520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000323-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVANA
MARIA PALUDETO GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam, de ofício, a r.
sentença, com determinação. Prejudicado o exame da apelação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000323-62.2019.8.26.0053
M
Voto no 17.525
Apelação Cível no 1000323-62.2019.8.26.0053
Apelante : SILVANA MARIA PADULETO GUIMARÃES
Apelado : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
APELAÇÃO Ação de rito comum - Servidora pública estadual
Professora de Educação Básica I Pretensão ao restabelecimento
da readaptação e regularização de períodos em aberto em razão de
indeferimento de licença-saúde Prova pericial Laudo omisso
Necessidade de segunda perícia Inteligência do artigo 480, caput
e § 1o, do Código de Processo Civil Sentença anulada, de ofício,
com determinação. Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação ajuizada por Professora de Educação Básica I visando
ao reconhecimento do direito à readaptação, com efeitos
retroativos à data do ato que determinou a sua cessação, bem
como à anulação dos atos que indeferiram ou reduziram os
períodos
de
licença-saúde,
regularizando-os,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 180/181.
Sustenta a autora (fls. 185/190) que o
laudo pericial considerou apenas seu estado de saúde atual,
não sendo conclusivo com os documentos juntados nos autos.
Assevera que deve ser considerado o conjunto probatório,
permanecendo a apelante readaptada sob pena de prejudicar sua
saúde.
O recurso recebeu resposta (fls. 193/197).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora, Professora de Educação Básica I,
do quadro do Magistério da Secretaria de Educação de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000323-62.2019.8.26.0053
M
Paulo, ajuizou ação visando ao reconhecimento do direito à
readaptação, com efeitos retroativos à data do ato que
determinou a sua cessação, isto é 28/08/2018, bem como à
anulação dos atos que indeferiram ou reduziram os períodos de
licença-saúde, os quais foram pleiteados após a cessação da
readaptação. Ainda, requereu a regularização de sua vida
funcional, com relação à frequência e ao pagamento dos
vencimentos.
A ação foi julgada improcedente, insurgindo-
se a autora em razões de apelação.
Como se viu, a ora recorrente, em sua
inicial, requereu o reconhecimento do direito à readaptação
desta a data do ato que a cessou, bem como a anulação dos
atos que indeferiram as licenças-saúde pleiteadas a partir da
cessação da readaptação.
Determinada a realização de perícia médica,
sobreveio laudo do IMESC, que assim concluiu:
“a) pela observação durante o exame, confrontando com o
histórico, antecedente, exame psíquico e o colhido das
peças dos autos, conclui-se que a pericianda, sob a
ótica médico-legal psiquiátrica, apresenta dignóstico
de Transtorno Depressivo Recorrente, CID 10: F33.
b) Do ponto de vista psiquiátrico, apresenta capacidade
laboral preservada.”
Note-se que referido laudo pericial somente
analisou a saúde e a capacidade laborativa da autora no dia
do exame, omitindo-se com relação à data da cessação da
readaptação e a período posterior, pelo qual houve
indeferimento de pedido de licença-saúde.
Desta forma, não tendo o laudo pericial
esclarecido suficientemente a questão que lhe foi submetida,
mister a realização de nova perícia, conforme dispõe o artigo
480, caput e § 1o, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000323-62.2019.8.26.0053
M
Art.
480.
O
juiz
determinará,
de
ofício
ou
a
requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando
a
matéria
não
estiver
suficientemente
esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos
sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a
corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados
a que esta conduziu.
Em assim sendo, nova perícia deverá ser
realizada, a fim de esclarecer o estado de saúde da autora na
data da cessação da readaptação e no período em que foram
pleiteadas as licenças-saúde.
Destarte, constatado que o laudo oficial
adotado pelo douto juízo sentenciante é omisso e inexato, e
sendo certo que a prova pericial é essencial ao deslinde da
demanda, a sentença, baseada em prova pericial infirmada,
deverá ser anulada de ofício.
Por conseguinte, fica prejudicado o apelo
da autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, prejudicado
o recurso, anulo, de ofício, a r. sentença, com determinação.
RENATO DELBIANCO
Relator